Tribunal: TJBA
Processo: 8002599-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002599-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOACIR SOUSA ROSARIO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AR ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO §1º, ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A extinção do feito com fulcro na negligência dos litigantes (art. 485, inciso II, do CPC), deve ser precedida de intimação pessoal da parte, a fim de lhe oportunizar prazo de cinco dias para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

2. A inexistência de efetiva intimação pessoal da parte enseja a nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002599-15.2024.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
MOACIR SOUSA ROSARIO
,

e, como apelado,
BANCO AGIPLAN S.A
.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)